Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755128-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADAIR JOSE ALVES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER. TEMA 1177 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 21, XIV, da Constituição, com a redação da EC 104/2019, prevê a competência da União para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 2. O artigo 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69, com a redação dada pela Lei no 13.954/19, estabelece que “[i]ncide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 3. O artigo 3-A da Lei n.o 3.765/60, com a redação também da Lei n.o 13.954/19, estabeleceu a alíquota de contribuição para a pensão militar em 7,5% e, a partir de 1o de janeiro de 2020, em 9,5% e, a partir de 1o de janeiro de 2021, em 10,5%. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 1359, firmou entendimento sobre a “Competência privativa da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: competência da União para legislar, com exclusividade, sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal”. (ADI 1359, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2002) 5. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, deve-se reconhecer a aplicabilidade ao Distrito Federal das alterações promovidas pela Lei n.o 13.954/19 na redação da Lei n.o 3.765/60 e do Decreto-Lei n.o 667/69, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas. 6. Oportuno destacar que são aprovados por lei federal os estatutos dos policiais militares da PMDF (Lei n.o 7.289/84) e dos bombeiros militares do CBMDF (Lei n.o 7.479/86), bem como a remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei n.o 10.486/2022). 7. A tese firmada pelo STF no Tema 1.177 é aplicável tão somente aos Estados e, tendo em vista o tratamento constitucional diverso, não alcança os militares do Distrito Federal, que são mantidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, conforme disciplina a Lei n.o 10.633/2002. 8. “4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria”. (RE 1338750 ED-ED, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Publicação: 06/03/2025) 9. Nesse sentido: Acórdão 1949000, 0714786-79.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024. Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 19/08/2024. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1397 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO RELATOR NO SUPREMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI 9099/1995. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO SANADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O autor alega em embargos de declaração que o acórdão é omisso, pois não considerou a pendência de julgamento do Tema 1397 (RE 1442005) pelo STF, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral do aumento da alíquota da contribuição previdenciária implementada pela Lei 13.954/2019 especificamente em relação aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Afirma que, reconhecida a repercussão geral da matéria pelo STF, o processo deve ser suspenso. Prequestiona o inciso II do artigo 5°, inciso XIV do artigo 21, caput e inciso XV do artigo 37 e §2o do 102, todas da CF. 2. O Distrito Federal, por sua vez, alega em seus embargos de declaração que o acórdão é omisso pois, na hipótese, os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, mas sim em percentual sob o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. O Tema 1397 do STF trata da “[c]onstitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”. Em 17/5/2025, no ARE 1442005, o Plenário do STF "reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada”. 4. Não houve, contudo, determinação pelo relator no STF de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão que teve a repercussão geral reconhecida (artigo 1035, § 5o, do CPC). Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do feito. 5. Estabelece o art. 55, da Lei 9.099/1955 que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 6. Se não houve condenação, o arbitramento dos honorários se dará sobre o valor da causa, conforme expressa previsão da LJE. 7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os do recorrido (Distrito Federal) para dirimir a contradição e esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais são de 10% sobre o valor da causa. Rejeitados os do recorrente." Conforme decisão objeto do ID 77248121, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 75184591, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal